Tribunal: STF
Processo: RE 71949
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-06-18
Data de publicação: 1973-06-18

Ementa:
COLETORES. VENCIMENTOS NAS SUBSTITUIÇÕES (L. 1.711/58, ARTS. 72, 73 e 119). 
A percepção dos vencimentos do cargo pelo substituto que o exerceu por mais de 30 dias só tem cabimento nos cargos isolados ou funções gratificadas e por designação formal da autoridade competente.